Tribunal: STF
Processo: Rcl 65844
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gabriel Rodrigues Flores contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo nº 0049023-24.2022.8.19.0038, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 632.853, vinculado ao Tema nº 485 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que propôs ação judicial, objetivando “anulação das questões de números 73, 78, 83, 86 e 100, da Prova Tipo 4 – Azul, do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Investigador Policial de 3ª Classe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro”, ante o relato de que,



    “(...) a argumentação do i. Relator do Acórdão, no sentido de que o conteúdo programático das disciplinas é descrito no edital de forma abrangente e genérica, motivo pelo qual não deve ser interpretado de forma literal, não se sustenta; ao revés, só corrobora a alegação do Reclamante quanto à necessidade de anulação das questões de nº 78 e 83. 



    O Edital (Lei do Concurso) não exigiu o tema sigilo da delação premiada na fase de investigação (Lei 12.850/2013) nem a disciplina Direito Processual Penal Militar (Decreto-Lei 1.002/1969) – sendo certo que tal disciplina tem caráter autônomo em relação à disciplina de Direito Processual Penal – e, por isso, as referidas matérias não poderiam ter sido exigidas na Prova de Conhecimentos.



    (...)



    Conforme se verifica, referidas legislações não foram cobradas no edital, motivo pelo qual, não há como se exigir que o candidato pudesse fundamentar em tais dispositivos, extrapolando o conteúdo programático do certame. Confira-se:



    (...)



    Desta forma, as questões de números 78 e 83 comportam anulação, visto que o conhecimento necessário para respondê-las se encontra fora do conteúdo programático da disciplina de Noções de Direito Processual Penal. 



    Com relação à questão de número 73, há erro grosseiro, tendo em vista que a banca considerou que a situação narrada na assertiva tratava-se de crime tentado, quando o correto seria o instituto da desistência voluntária. Aliás, a própria banca já havia cobrado questão idêntica no concurso para Analista do Ministério Público – Processual do Rio de Janeiro, em 2019, disponibilizada no site do QConcursos, conforme demonstrado abaixo:



    (...)



    Evidente que o padrão de respostas é o mesmo, inclusive com a utilização do mesmo exemplo com relação à cessação da conduta mediante uma súplica que fora atendida e evidenciada a voluntariedade do agente. Confira-se:



    (...)



    Logo, o gabarito correto para a questão de número 73 da Prova Tipo 4 – Azul é a alternativa “A”. 12 



    No que tange às questões de números 86 e 100, igualmente, não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos pelo Reclamante. Ora, se uma questão objetiva, que não comporta argumentações, permite a apresentação de duas ou mais respostas corretas, quando o comando da questão afirma existir apenas uma, resta configurada a ilegalidade do ato administrativo, uma vez que foi violada a regra editalícia contida no item 10.2 (Cada questão terá 05 (cinco) alternativas de resposta, havendo somente uma opção correta.).”



    Informa, ainda, que foram interpostos recursos especial e extraordinário, bem como que foi negado provimento ao agravo interno formalizado em face de decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 485 da repercussão geral.



    Requer que seja cassado o ato reclamado.



    Pede, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE nº 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    O acórdão do citado paradigma restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015).



    Compulsados os autos, não identifico divergência entre a solução do caso concreto e precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, decidido na sistemática da repercussão geral. 



    O TJ/RJ, no julgamento do recurso de apelação, afastou a alegação de ilegalidade, valendo transcrever a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O CARGO DE INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE ANULAR CINCO QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA BEM COMO PROSSEGUIR NO CERTAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 



    1. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer, na qual pretende o autor impugnar cinco questões da prova objetiva do concurso para o cargo de inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e, por consequência, prosseguir no certame. 



    2. Em linhas gerais, o autor afirma a existência de erro grosseiro na questão 73, ausência de previsão no edital quanto às questões 78 e 83 e, por fim, a multiplicidade de alternativas corretas nas questões 86 e 100. 



    3. O E. STF fixou tese, em sede de repercussão geral, a regular o controle jurisdicional do ato administrativo que examina questões de prova de concurso público, no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora, salvo o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital. 



    4. Para exame do alegado erro na questão 73 ou multiplicidade de alternativas corretas nas questões 86 e 100, haveria necessidade ingresso nos balizadores adotados pela banca examinadora para avaliação, circunstância em antinomia ao precedente vinculante do E. STF. 



    5. Da clivagem entre as questões indicadas pelo recorrente e o suposto vício por ele suscitado, divisa-se que apenas em duas delas, segundo as razões recursais, estariam antinomia com o edital (78 e 83). 



    6. No que diz respeito à questão de nº 78, na qual se indaga os limites do sigilo na investigação criminal, quando envolva delação premiada, observa-se que o tema se encontra descrito no programa, no item o inquérito policial; sigilo. 



    7. Quanto à questão 83, o CPPM, legislação apontada pelo recorrente, como capaz de subsidiar o gabarito, mas não ventilada no edital, trata de inquérito policial militar, cujo escopo é apuração de infrações militares, na dicção do art. 9º do CPPM, sendo de se observar que a questão não indicou tal circunstância. Incompatibilidade entre os argumentos dispostos pelo autor e o texto da referida questão. 



    8. O STJ já se manifestou no sentido de que não compete ao Poder Judiciário avaliar as respostas e rever as notas de candidatos de concurso público, devendo sua atuação ser limitada ao exame de legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora (Apud o contido no AgInt no RMS n. 62.857/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022 e AgInt no RMS n. 66.723/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). 



    9. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.”(e-Doc 10).



    Verifica-se, portanto, que não se evidência do caso dos autos qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na análise da controvérsia posta nos autos, pois não seria permitido às instâncias ordinárias substituir a banca examinadora para julgar procedente o pedido a fim de adentrar no mérito administrativo das questões, inclusive com alteração da nota que permitisse o avanço do reclamante para a fase subsequente do certame, valendo referir, ainda, que, no tocante a duas das questões alegadas como nulas, houve o devido exame de legalidade/compatibilidade com o edital do certame. 



    Entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal, vedado o “reexame de prova“ (Súmula STF nº 279).



    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória do STF, não competindo a esta Suprema Corte – seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente